Tribunal: TJSP
Processo: 2051867-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Decisão que indeferiu o desentranhamento da manifestação da ré acerca do laudo pericial. Procedimento que não admite recurso, ressalvada a hipótese de indeferimento da prova. Inteligência dos arts. 382, § 4o, c.c. 932, III, do CPC. Decisão mantida. Recurso não conhecido.